Tribunal: TJMT
Processo: 1016963-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016963-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CLEUNICE AMELIA DE ARAUJO - CPF: 174.067.651-34 (AGRAVADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM FIBROSE PULMORAR IDIOPÁTICA EM ESTADO AVANÇADO – FORNECIMENTO MEDICAMENTO
NINTEDANIBE (OFEV)
– PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA
– PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do profissional médico que assiste a paciente.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016963-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: CLEUNICE AMELIA DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da 4
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer no. 1011295-54.2025.8.11.0003,
ajuizada por
CLEUNICE AMELIA DE ARAUJO
, concedeu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento OFEV 150mg (Esilato de Nintedanibe), prescrito à autora, ora Agravada, diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática grave, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão de primeiro grau incorre em
erro material e legal
,

pois concedeu a tutela antecipada com base apenas em prescrição médica e na relação contratual existente entre as partes, sem observar os requisitos legais para concessão de medidas urgentes (art. 300, CPC).

Ressalta que não foi oportunizado o contraditório prévio o que lhe causou evidente prejuízo, e que a imposição de fornecimento do medicamento extrapola os limites do contrato celebrado, uma vez que se trata de
medicamento de uso domiciliar
cuja cobertura está
expressamente excluída
pelo contrato e pelas normas da ANS.

Em suas palavras afirma que não há qualquer cláusula contratual que preveja a cobertura para fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, nem obrigação legal que o imponha à operadora.

Afiança que a cobertura do plano de saúde não é irrestrita e deve seguir os limites contratuais e legais.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o medicamento prescrito – embora necessário –
não é de uso hospitalar, não requer administração por profissional de saúde,
podendo ser adquirido pelo próprio paciente em farmácias, configurando-se, assim, como medicamento de uso domiciliar. Sustenta ainda que a
cobertura de medicamentos domiciliares não é obrigatória
nos contratos de saúde suplementar, salvo exceções legais expressas, como antineoplásicos orais – o que não é o caso.

Com tais considerações, requer, inicialmente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso com imediata cassação da medida; e no mérito, pede o provimento deste recurso (Id. 289039385).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 02/06/2025, conforme Id. 290505350.

Contraminuta apresentada pela agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 292247873).

Preparo recolhido no Id. 289215362.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte agravada na peça Id. 296283854.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada por

CLEUNICE AMELIA DE ARAUJO
,

para determinar o fornecimento do medicamento OFEV 150mg (Esilato de Nintedanibe), prescrito à autora, ora Agravada, diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática grave, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa ao deslinde do feito:

“(...) De início, registro que a presente decisão não se trata de ratificação ou reforma da decisão anteriormente proferida pelo Juízo Plantonista, mas sim de nova apreciação do pedido de urgência com base em elementos supervenientes aos autos, notadamente o laudo médico assinado por médica pneumologista que acompanha o caso, datado de 05/05/2025 (id. 192882008).

A documentação apresentada evidencia que a autora é portadora de doença grave e progressiva, estando em estado clínico que demanda tratamento imediato.

O relatório médico é claro ao afirmar que foram esgotadas todas as linhas terapêuticas convencionais e que o medicamento OFEV é o único capaz de estabilizar a progressão da enfermidade. Também foi demonstrado que a paciente já se encontra com saturação inferior a 85% mesmo em repouso, em uso contínuo de oxigênio, com risco iminente de nova internação.

Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito se extrai da indicação médica especializada e da ausência de alternativa terapêutica eficaz; o perigo de dano irreparável, por sua vez, decorre do risco de agravamento do quadro respiratório, com ameaça concreta à vida da requerente.

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que a requerida forneça à autora o medicamento OFEV 150mg (Esilato de Nintedanibe), conforme prescrição médica constante nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
(...)”
(Id. 192952274 autos de origem)

Irresignada, a parte requerida agravante, dentre outros pontos, defende que negou cobertura ao medicamento indicado, ao argumento de que este é para tratamento domiciliar e não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, tampouco consta no contrato vigente entre as partes.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde agravante defende que “
não há obrigatoriedade na cobertura do referido medicamento, alegando que “
o medicamento prescrito – embora necessário –
não é de uso hospitalar, não requer administração por profissional de saúde,
podendo ser adquirido pelo próprio paciente em farmácias, configurando-se, assim, como medicamento de uso domiciliar. Sustenta ainda que a
cobertura de medicamentos domiciliares não é obrigatória
nos contratos de saúde suplementar
” (sic).

Quanto ao ponto, destaco que em 21/09/2022 foi sancionada a Lei no. 14.454/2022, que altera a Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela CONITEC ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza
meramente exemplificativa
, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora agravada,
possui 75 anos de idade e apresenta diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática em estado avançado e grave, conforme documentos médicos acostados aos autos, sendo usuária de oxigenoterapia contínua e com histórico de internações em Unidade de Terapia Intensiva. A prescrição do medicamento OFEV 150mg (Esilato de Nintedanibe) representa, conforme relatado em laudo médico, a única possibilidade de contenção da progressão da doença
(Id. 192606682).

Assim, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, de modo a ser mantida a determinação do seu fornecimento, conforme prescrito pela médica da paciente, sendo evidente aqui o caráter de
urgência.

Fato é que tendo a médica especializada prescrito o uso do medicamento para o tratamento da agravada, revela-se indubitável a sua relevância, sendo imperioso observar que não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial/hospitalar que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde da paciente.

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem-estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – NINTEDANIBE (OFEV) – FIBROSE PULMONAR – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA
– APROVAÇÃO DA ANVISA – ROL DA ANS – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.”
(N.U 1009149-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR. NINTEDANIBE (OFEV). USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento OFEV (nintedanibe) 150mg, prescrito à autora, diagnosticada com fibrose pulmonar, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ilegitimidade da obrigação por tratar-se de medicamento de uso domiciliar, ausência de urgência e risco de desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se há obrigação da operadora de plano de saúde em custear medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS, mas prescrito para tratamento de fibrose pulmonar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo nos laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da autora, diagnosticada com fibrose pulmonar e em rápida evolução, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

O medicamento OFEV (nintedanibe), embora originalmente incluído no rol da ANS para tratamento de câncer de pulmão, tem eficácia reconhecida também para fibrose pulmonar, sendo recomendado por profissional que acompanha a paciente, cuja prescrição deve prevalecer frente à negativa administrativa do plano de saúde.

A alteração promovida pela Lei 14.454/2022 na Lei 9.656/1998 confere ao rol da ANS caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos não expressamente previstos, desde que haja evidência científica e prescrição médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente urgência e prescrição médica fundamentada.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa após a vigência da Lei 14.454/2022, não sendo excludente da cobertura contratual em casos devidamente justificados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 196; CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 35-C, I; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1009149-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2024, DJE 24/06/2024.”
(N.U 1004415-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025, Publicado no DJE 21/04/2025)

Por fim, quanto a determinação da recorrida prestar caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento vindicado, tem-se que a mesma é faculdade atribuída ao Magistrado, não evidenciado sua necessidade no caso em apreço, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução.”
(N.U 1012882-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 05/08/2023)

Desse modo, ante essa expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento/medicamento indicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025